Tribunal: TJES
Processo: 0001256-53.2018.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001256-53.2018.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PABLO RODRIGUES CUNHA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇ
ÃO

CRIMINA
L
.
RECURSO MINISTERIAL
.
FURTO
QUALIFICADO.
CONDENAÇÃO DO R
ÉU
. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA
DA AUTORIA DELITIVA.
RECURSO
MINISTERIAL

DES
PROVIDO
.

1. Embora a vítima, tenha relatado na esfera policial que, pelas imagens de videomonitoramento, reconheceu o capacete e as roupas usadas pelos autores do fato no dia do crime, durante a instrução processual, não restou comprovado que o acusado era o indivíduo que furtou a sua motocicleta.

2. Tendo em vista a ausência de prova cabal, ônus que incumbia ao Ministério Público Estadual, deve ser mantida a absolvição do acusado, pelo crime de furto, já que inexiste um juízo de certeza. Precedente do TJES.

3. Recurso ministerial desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001256-53.2018.8.08.0032
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PABLO RODRIGUES CUNHA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, contra a sentença (fls. 112/114), proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 2ª Vara de Mimoso do Sul-ES que, julgando improcedente a denúncia, absolveu o réu PABLO RODRIGUES CUNHA, da imputação pela prática dos crimes de furto qualificado, pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4º, inciso IV, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B, da Lei nº 8.069/90).

Em razões, o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
(fls. 120/) requer a condenação do acusado, pelas imputações constantes na denúncia.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que, no dia 07 de março de 2018, o denunciado PABLO em companhia do menor G.S.S. furtou a motocicleta Honda Fan preta, placa MSY 3715, que estava estacionada em frente a Zema, próxima a Gráfica Rocha, na cidade de Mimoso do Sul-ES, que pertence à vítima MANOEL LUIZ TALIULI GUANABARA DUARTE.

Quanto ao pedido ministerial, objetivando a condenação do réu, tenho que o pleito não merece prosperar.

Isto porque, a vítima MANOEL LUIZ TALIULI GUANABARA DUARTE, embora tenha relatado na esfera policial (fls. 19), que pelas imagens de videomonitoramento, reconheceu o capacete e as roupas usadas pelos autores do fato no dia do crime, durante a instrução processual, não restou comprovado que o acusado era o indivíduo que furtou a sua motocicleta.

Veja-se que o depoimento da vítima, na fase inquisitorial, não foi repetido em juízo, sendo certo que as testemunhas ouvidas na fase judicial não esclareceram os fatos, apenas relataram o que ouviram dizer.

A testemunha policial militar HUMBERTO TEIXEIRA GOMES (mídia de fls. 72), em Juízo, afirmou que recebeu informações de que a motocicleta furtada encontrava-se em um ferro-velho, e chegando ao local, abordaram dois indivíduos que estavam próximo a motocicleta, e que após um processo de dedução lógica, concluiu que o denunciado era um dos autores do crime.

O menor G.S.S., quando ouvido no procedimento nº 0001382-062018.8.08.0032, confessou a prática do ato infracional análogo ao crime de furto, contudo, narrou que o acusado somente lhe deu uma carona, no dia seguinte, até o ferro-velho, não tendo participado do fato delituoso.

Desta forma, tendo em vista a ausência de prova cabal, ônus que incumbia ao Ministério Público Estadual, deve ser mantida a absolvição do acusado, já que inexiste um juízo de certeza, havendo dúvidas quanto à prática delitiva.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. AUTORIA NÃO COMPROVADA. IN DUBIO PRO REO. RECURSO IMPROVIDO.

1. A prova colhida em sede judicial é insuficiente para fundamentar um decreto condenatório, remanescendo dúvida insuperável acerca da autoria do delito pelo acusado, de modo que deve ser mantida a absolvição.

2. Hipótese em que o Ministério não se desincumbiu do seu ônus probatório, previsto pelo art.156 do CPP, impondo-se a absolvição por falta de provas (in dubio pro reo), na forma do art. 386, VII, do CPP.

3. Recurso improvido.

(TJES - Apelação Criminal nº Número: 0013620-13.2020.8.08.0024 – órgão julgador: 1ª Câmara Criminal – Relator: Des. Subst. JAIME FERREIRA ABREU – julgado em 29/Sep/2022)

Neste ínterim, diante da ausência de robustez do acervo probatório, concretizada pela falta de provas judicializadas que confirmem a imputação contida na denúncia, deve ser mantida a absolvição do acusado.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso ministerial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.